Tribunal: TJMT
Processo: 1001824-81.2020.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001824-81.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), SAMUEL DA SILVA ARAUJO FILHO - CPF: 062.328.281-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THALLYS MICHAEL DA SILVA - CPF: 047.239.641-26 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), HIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 072.660.241-88 (APELANTE), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), ADEMILSON MAGALHAES FIGUEIREDO - CPF: 060.252.391-50 (APELANTE), DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 038.051.991-71 (APELANTE), EZEQUIEL CICERO DE SOUZA - CPF: 033.477.811-55 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 004.490.121-66 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 801.806.711-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DA SILVA ARAÚJO (VÍTIMA), NAIRA APARECIDA DA SILVA JESUS - CPF: 023.672.221-26 (ASSISTENTE), Caiene Caroline Borges (ASSISTENTE), Edinara Ferreira França (ASSISTENTE), Sergio da Silva Vitor (ASSISTENTE), DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 038.051.991-71 (ASSISTENTE), SAMUEL DA SILVA ARAUJO FILHO - CPF: 062.328.281-00 (VÍTIMA), DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 038.051.991-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tortura e lesão corporal. Prescrição intercorrente. Insuficiência de provas para a condenação. Princípio da consunção. Punibilidade extinta da lesão corporal. Recursos conhecidos em parte e desprovidos.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas
c
ontra sentença que condenou os apelantes por tortura e lesão corporal, em concurso material, sendo o primeiro a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto, bem como o segundo e o terceiro a 2 (dois) anos de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto.

O primeiro apelante visa a absolvição de todos os crimes pelos quais fora condenado. Em pedido subsidiário, a absolvição apenas da lesão corporal.

O segundo e o terceiro apelantes visam a absolvição “
de tortura e lesão corporal
”

II. Questão em discussão

Há três questões: (1) ocorrência de prescrição da pretensão punitiva da lesão corporal; (2) insuficiência de provas para a condenação; (3)
seria aplicável o princípio da consunção porque a tortura “
absorve outros delitos de menor gravidade, como a lesão corporal
”.

III. Razões de decidir

1. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, deve ser reconhecida quando transcorrido lapso temporal superior ao previsto no artigo 109, VI, do Código Penal, entre a publicação da sentença condenatória e a análise do recurso, nos termos do artigo 110, §1o, do Código Penal.

2. A autoria delitiva resultou demonstrada pelas declarações da vítima e investigadores de polícia, vídeos da conduta criminosa e relatórios policiais.

3. O depoimento posterior da vítima, negando as agressões e reconhecimento dos seus agressores, revela indícios de temor e não compromete as provas anteriores, especialmente quando há confirmação por testemunhas imparciais e elementos audiovisuais.

4. A prática de agressões físicas (“salves”), em contexto de facção criminosa, para imposição de disciplina interna e intimidação de seus membros, de modo a causar
sofrimento físico e moral à vítima
, configura o crime de tortura.

5. Diante da extinção da punibilidade da lesão corporal, a matéria relativa ao princípio da consunção se afigura prejudicada.

IV. Dispositivo

Recursos
conhecidos em parte para:

1) declarar extinta a punibilidade dos apelantes
p
or ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, quanto ao crime de lesão corporal;

2) desprover os apelos defensivos, mantendo-se as condenações dos apelantes por tortura, sendo o primeiro a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, bem como o segundo e o terceiro a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, III e XLII; CP, arts. 1o, I, “b” da Lei no 9.455/1997, 107, IV, 109, VI, 110, §1o e 119; CPP, arts. 61 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP no 0004835-29.2017.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 24.4.2024; TJMT, Ap no 1008976-35.2021.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 19.2.2025; TJMT, Ap no 1008713-90.2023.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 2.10.2024; TJCE, Ap no 0005701-10.2018.8.06.0117, Rel. Desa. Vanja Fontenele Pontes, 2a Câmara Criminal, j. 10.5.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001824-81.2020.8.11.0005 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE DIAMANTINO

APELANTE(S): THALLYS MICHAEL DA SILVA

HIAGO ALVES DA SILVA

EZEQUIEL CICERO DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por THALLYS MICHAEL DA SILVA, HIAGO ALVES DA SILVA e EZEQUIEL CICERO DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJE no 1001824-81.2020.8.11.0005), que os condenou por tortura e lesão corporal, em concurso material, sendo o
primeiro
a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto, bem como o
segundo
e o
terceiro
a

2 (dois) anos de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto - art. 1o, I, “b”, da Lei no 9.455/1997 c/c art. 129, na forma do art. 69, todo do CP - (ID 238619195).

THALLYS MICHAEL DA SILVA sustenta que: 1) a autoria delitiva atribuída ao apelante não teria sido demonstrada “
de forma clara e inconteste
”; 2) seria aplicável o princípio da consunção porque a tortura “
absorve outros delitos de menor gravidade, como a lesão corporal
”.

Requer o provimento para que seja absolvido de todos os crimes pelos quais fora condenado. Em pedido subsidiário, a absolvição apenas da lesão corporal (ID 121/127).

HIAGO ALVES DA SILVA e EZEQUIEL CICERO DE SOUZA aduzem que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos “
de tortura e lesão corporal
” (ID 252444158).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 238618992/ ID 257832198).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal. Crime de tortura e de lesão corporal. Condenação. Preliminar relativa ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva concernente ao crime de lesão corporal. Matéria de ordem pública. Reconhecimento. Irresignação defensiva. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Incabível a aplicação do princípio da consunção. Parecer pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos.
”
(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 268121760)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal argui prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, da lesão corporal.

De fato, em análise de admissibilidade de recurso, verifica-se hipótese de extinção da punibilidade os apelantes [THALLYS MICHAEL DA SILVA, HIAGO ALVES DA SILVA e EZEQUIEL CICERO DE SOUZA] em relação ao referido crime.

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia 29.11.2020 (ID 238618692).

Em 20.9.2021, o Juízo singular condenou THALLYS MICHAEL DA SILVA a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão pela tortura e 7 (sete) meses de detenção por lesão corporal, bem como HIAGO ALVES DA SILVA e EZEQUIEL CICERO DE SOUZA a 2 (dois) anos de reclusão pela tortura e 3 (três) meses de detenção por lesão corporal, cuja sentença foi publicada em 22.9.2021 (ID 23818966).

Na hipótese de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119).

No caso, o prazo prescricional da lesão corporal corresponde a 3 (três) anos, ao se considerar a pena aplicada (CP, art. 109, VI).

Nesse quadro, a prescrição intercorrente efetivou-se, visto que entre a publicação da sentença [22.9.2021] até o relatório deste recurso [19.3.2025] transcorreram-se mais de 3 (três) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade dos apelantes.

Assim decidiu este e. Tribunal:

“
Transcorrido, entre a data da publicação da sentença e a data do julgamento do presente recurso, lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no artigo 109, VI, do CP e, nos termos do que prevê o art. 119, CP, deve ser decretada extinta a punibilidade do apelante, pelo crime de Corrupção de Menor, devido à prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente
” (TJMT, AP no 0004835-29.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal - 24.4.2024).

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de THALLYS MICHAEL DA SILVA, HIAGO ALVES DA SILVA e EZEQUIEL CICERO DE SOUZA quanto a lesão corporal imputada nesta ação penal (PJE no 1001824-81.2020.8.11.0005), por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade em relação ao crime de tortura (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em dia incerto, antes do dia 9 de julho de 2019 (data do relatório de ID 43177502, pág. 7), nesta cidade de Diamantino, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, os denunciados EZEQUIEL CÍCERO DE SOUZA, vulgo “Nany, Lordy Nany, Lordy Ezequiel ou Torre”, THALLYS MICHAEL DA SILVA, vulgo “Mano Thallys ou Negão”, HIAGO ALVES DA SILVA, vulgo “Gordão” e DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, vulgo “Urso ou Voz” para provocar ação de natureza criminosa, constrangeram, com emprego de violência, causando sofrimento físico e mental, a vítima Samuel da Silva de Araújo Filho, e , em excesso doloso, ofenderam a integridade corporal da vítima causando-lhe lesões corporais. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia EZEQUIEL CÍCERO DE SOUZA, vulgo “Nany, Lordy Nany, Lordy Ezequiel ou Torre”, THALLYS MICHAEL DA SILVA, vulgo “Mano Thallys ou Negão”, HIAGO ALVES DA SILVA, vulgo “Gordão” e DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, vulgo “Urso ou Voz” como incursos no artigo 1o, inciso I, “b” da Lei no 9.455/1997 c.c art. 129, caput, do Código Penal, na forma do artigo 68 do Código Penal [...].”
(Gileade Pereira Souza Maia, promotora de Justiça – ID 238618680)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal de EZEQUIEL CÍCERO DE SOUZA, vulgo “Nany, Lordy Nany, Lordy Ezequiel ou Torre”, THALLYS MICHAEL DA SILVA, vulgo “Mano Thallys ou Negão”, HIAGO ALVES DA SILVA, vulgo “Gordão” e DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, vulgo “Urso ou Voz, anteriormente qualificados, pela prática dos delitos descritos na denúncia.

Quanto à autoria e materialidade, verifica-se que merece acolhimento o pedido apresentado pelo Ministério Público.

A materialidade delitiva foi comprovada pelos depoimentos das testemunhas, vídeos contendo a prática criminosa (Id. 44144889 e 44144890) e relatório de investigação no. 397/2019.

De igual modo restou devidamente comprovada nos autos à autoria dos réus EZEQUIEL CÍCERO DE SOUZA, THALLYS MICHAEL DA SILVA, HIAGO ALVES DA SILVA e DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, notadamente pelas declarações da vítima e depoimentos dos Investigadores de Polícia.

É dos autos que a vítima quando inquirida na Delegacia de Polícia e em juízo (inquirida nos autos no. 133213), relatou que sofreu tortura, surra com chicote, bem como sofreu queimaduras com água quente e fora realizado tatuagem em sua pele, sem o seu consentimento.

Consta nos autos que a vítima identificou como autores dos fatos os denunciados EZEQUIEL CÍCERO DE SOUZA, THALLYS MICHAEL DA SILVA, HIAGO ALVES DA SILVA e DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA.

Gilson Ferreira de Arruda, Investigador da Policial Civil, em juízo afirmou que reconheceram os acusados no vídeo (Id. 44144889) através das características físicas, os quais também eram envolvidos com organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

No mesmo sentido, foram as declarações da testemunha Cleberson Gonçalves da Silva, Investigador da Polícia Civil, o qual afirmou que foram identificados os suspeitos HIAGO ALVES, DANIEL FERREIRA e EZEQUIEL CÍCERO como sendo autores dos fatos.

Nesse sentido, vê-se que restou comprovada a autoria delitiva, sobretudo diante do depoimento da vítima prestado na Delegacia, corroborado com as imagens dos vídeos acostados os autos e relatório de investigação subscritos pelas testemunhas Gilson Ferreira de Arruda e Cleberson Gonçalves da Silva, ratificados em juízo.

Assim, o fato praticado é típico, não operando em favor dos réus EZEQUIEL CÍCERO DE SOUZA, vulgo “Nany, Lordy Nany, Lordy Ezequiel ou Torre”, THALLYS MICHAEL DA SILVA, vulgo “Mano Thallys ou Negão”, HIAGO ALVES DA SILVA, vulgo “Gordão” e DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, vulgo “Urso ou Voz” como incursos no artigo 1o, inciso I, “b” da Lei no 9.455/1997 c.c art. 129, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Afasto aplicação do princípio da consunção, vez que os delitos foram praticados em contexto fático distinto, com desígnios autônimos e sem nexo de dependência ou subordinação entre as condutas.

3. Das disposições finais

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR os réus EZEQUIEL CÍCERO DE SOUZA, vulgo “Nany, Lordy Nany, Lordy Ezequiel ou Torre”, THALLYS MICHAEL DA SILVA, vulgo “Mano Thallys ou Negão”, HIAGO ALVES DA SILVA, vulgo “Gordão” e DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, vulgo “Urso ou Voz” como incursos no artigo 1o, inciso I, “b” da Lei no 9.455/1997 c.c art. 129, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal. [...].”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito – ID 238619195)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelos vídeos (ID 238618674/ ID 238618675), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gilson Ferreira de Arruda, investigador de Polícia (ID 238617747 – fls. 4/5), Cleberson Gonçalves da Silva, investigador de Polícia (ID 238617747 – fls. 6/7), Daniel Ferreira de Oliveira, codenunciado (ID 238618655 – fls. 1/4), Samuel da Silva Araújo, vítima (ID 238618683 – fls. 2/3), THALLYS MICHAEL DA SILVA, apelante (ID 238618664 – fls. 1/3), HIAGO ALVES DA SILVA, apelante (ID 238617742 – fls. 2/4) e EZEQUIEL CICERO DE SOUZA, apelante (ID 238617747 – fls. 8/10).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Gilson Ferreira de Arruda, investigador de Polícia (ID 238618838/ ID 2386188340), Cleberson Gonçalves da Silva, investigador de Polícia (ID 238618836/ ID 238618837), Samuel da Silva Araújo, vítima (ID 238618921) e os interrogatórios de THALLYS MICHAEL DA SILVA, apelante (ID 238619172), HIAGO ALVES DA SILVA, apelante (ID 238619161) e EZEQUIEL CICERO DE SOUZA, apelante (ID 238619171).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que em data e horário não especificados [antes de 9.7.2019], em um imóvel [não identificado] no município de Diamantino/MT, os apelantes THALLYS MICHAEL DA SILVA, HIAGO ALVES DA SILVA e EZEQUIEL CICERO DE SOUZA, com emprego de violência, constrangeram Samuel da Silva Araújo Filho [vítima], causando-lhe sofrimento físico e mental, porque ele desejava desvincular-se da facção criminosa do “Comando Vermelho” (ID 238618680).

Essas agressões foram registradas em vídeo e compartilhadas por meio do aplicativo
whatsapp
entre os moradores do município de Diamantino (ID 238617734 – fls. 7), possibilitando a i. promotora de Justiça [Gileade Pereira Souza Maia] requisitar, por meio do Ofício no 66/2020 – PROJUS/CRI/DTNO encaminhado ao Delegado de Polícia [Rodrigo Costa Rufato], titular da Delegacia de Polícia de Diamantino, a instauração de inquérito policial, com “
cópia do vídeo contendo depoimento de Samuel da Silva Araújo, colhido nos autos da ação penal no 133213, com declaração de ter sofrido tortura, perpetrada por integrantes dos Comando Vermelho, sendo executores THALLYS, DANIEL, GUSTAVO, THIAGO e EZEQUIEL
” por ter atuado na referida ação penal, bem como o “
video contendo filmagem dos atos de tortura
” (ID 238617734 – fls. 2/3).

Ao ser ouvido como testemunha na Ação Penal no 0000363-28.2019.8.11.0005 [na qual EZEQUIEL CICERO DE SOUZA foi denunciado por tráfico de drogas perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino], em 21.5.2019, Samuel da Silva Araújo Filho [vítima] declarou, coerentemente, que: os autores das agressões são THALLYS MICHAEL DA SILVA, HIAGO ALVES DA SILVA e EZEQUIEL CICERO DE SOUZA; os apelantes o abordaram próximo à rodoviária de Diamantino e o colocaram à força em um carro preto; foi agredido com diversos golpes de chicote e marreta; enquanto era agredido, foi forçado a declarar sua lealdade ao grupo criminoso e confirmar a existência do “Comando Vermelho”; os apelantes tatuaram os apelidos de EZEQUIEL (“Lord Nany” e “Lord Ezequiel”) nos seus antebraços; EZEQUIEL ordenou que a vítima fosse espancada e ameaçada de morte caso insistisse em deixar o grupo criminoso (ID 238618672/ ID 238618673).

Além disso, os investigadores de Polícia [Gilson Ferreira de Arruda e Cleberson Gonçalves da Silva], em Juízo, confirmaram o conteúdo do Relatório de Investigação no 397/2019, no qual identificaram alguns dos agressores que aparecem no vídeo da ação criminosa como sendo as pessoas de HIAGO ALVES DA SILVA e EZEQUIEL CICERO DE SOUZA, “
por comparação de fotos retiradas dos vídeos, [...] fisionomia facial e voz
” (ID 238618838/ ID 2386188340; ID 238618836/ ID 238618837).

Durante a instrução processual destes autos, a vítima [Samuel da Silva Araújo], , mais de 2 (dois) anos após os fatos [em 20.7.2021], asseverou não conhecer os réus [THALLYS MICHAEL DA SILVA, HIAGO ALVES DA SILVA e EZEQUIEL CICERO DE SOUZA] e que eles não são seus agressores (ID 238618921).

Todavia, essa negativa da vítima não se afigura verossímil por estar dissociada dos demais elementos probatórios, notadamente ao se considerar o seu depoimento na Ação Penal no 0000363-28.2019.8.11.0005, o registro audiovisual da ação criminosa e as declarações coesas dos investigadores de Polícia que apuraram o fato.

Com efeito, “
a retratação judicial, para ter credibilidade, deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la”
(TJMT, Ap no 0010316-67.2018.8.11.0064 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 27.5.2020), especialmente quando os demais elementos probatórios comprovam a prática delitiva.

No caso, como bem destacado pela i. PGJ, os apelantes causaram sofrimento físico e moral (“salve”), com a finalidade de “
impedir a vítima de deixar a organização criminosa
”, (Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 268121760), a caracterizar crime de tortura.

Esse delito pode ser classificado como vingança privada, que usa a dor e as intervenções no corpo como meio de criar ordem, normalmente envolvendo relações de poder, com superioridades físicas, psicológicas, econômicas ou jurídicas do torturador diante de suas vítimas (JESUS, Maria Gorete Marques de. “O crime de tortura e a Justiça Criminal”. São Paulo, 2009).

Frise-se que a “
prática de ‘salves’ como forma de disciplina e intimidação
” constitui característica da facção criminosa do Comando Vermelho (TJMT, Ap no 1008976-35.2021.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.2.2025).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“
[...] a condenação por tortura se sustenta em evidências claras e depoimentos precisos dos policiais civis e testemunhas, corroboradas pelos relatórios policiais e imagens de vídeos que demonstram bem a conduta criminosa do apelante.
” (Ap 1008713-90.2023.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal –2.10.2024)

Portanto, a condenação dos apelantes [THALLYS MICHAEL DA SILVA, HIAGO ALVES DA SILVA e EZEQUIEL CICERO DE SOUZA] pela tortura deve ser mantida.

Enfim, diante da extinção da punibilidade da lesão corporal, a matéria relativa ao princípio da consunção se afigura prejudicada (TJCE, Ap no 0005701-10.2018.8.8.06.0117 – Relator: Desa. Vanja Fontenele Pontes – 2a Câmara Criminal – 10.5.2023).

Com essas considerações, recursos
conhecidos em parte
para:

1)
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos apelantes

THALLYS MICHAEL DA SILVA, HIAGO ALVES DA SILVA e EZEQUIEL CICERO DE SOUZA por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, quanto ao crime de lesão corporal;

2)
DESPROVER
os apelos defensivos, mantendo-se as condenações de THALLYS MICHAEL DA SILVA, HIAGO ALVES DA SILVA e EZEQUIEL CICERO DE SOUZA por tortura, sendo o primeiro a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, bem como o segundo e o terceiro a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025